Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18089176, o exequente pede: a) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12666548 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12666519 (ANA MARIA GOMES), com o destaque dos honorários contratuais deferido, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ANA MARIA GOMES, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a ela (ID 12666552), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID 18089176 serão apeciados posteriormente. I. Brasília, 10 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador